Tribunal: TCU
Processo: 019.677/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5966/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.677/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzenita Costa da Silva (XXX.749.717-XX); Aparecida Lourdes Macao Campos (XXX.517.137-XX); Domingos Carlos dos Santos (XXX.274.577-XX); Maria Lucia Moreira Gaglianone (XXX.487.587-XX); Nilson Lyrio da Costa (XXX.243.157-XX); Silvana Pereira da Cunha (XXX.195.761-XX); Sonia Maria Verissimo dos Santos (XXX.156.997-XX); Waldir Gomes da Rocha Junior (XXX.663.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.